Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701179-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. AGRAVADO: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por ABRIL COMUNICAÇÕES S/A, contra decisão proferida em regime de plantão, em que a juíza plantonista aplicou multa por litigância de má fé à peticionante e determinou a expedição de ofício à OAB/SP, em virtude de as contrarrazões à apelação apresentadas pela ora recorrente terem sido encaminhadas ao plantão judicial, ainda que não estivesse presente a urgência necessária para tanto. A agravante sustenta, em síntese, que “nunca declinou que o seu pedido tinha natureza urgente, até porque foi vitoriosa em 1a instância” (ID 18426677 – p. 9), tendo sido protocoladas tão somente as contrarrazões à apelação interposta pela parte adversa. Nesse sentido, também acosta aos autos reprodução de tela que demonstra não se tratar de medida de urgência. Esclarece que suas contrarrazões foram protocoladas às 21h18 do dia 2/7/2020 (termo final do prazo legal) e seguindo as normas do art. 213 do Código de Processo Civil – CPC, que admite a prática eletrônica do ato processual até as 24h do último dia do prazo e que talvez por tal motivo a petição tenha sido encaminhada ao plantão judicial. Argumenta que, nos termos do art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte somente as medidas urgentes protocoladas fora do expediente forense que sejam de natureza urgentíssima podem ser apreciadas pelo Juiz plantonista e que, portanto, não haveria necessidade de haver análise das referidas contrarrazões. Nesse sentido, assevera que (...) mesmo se o lapso decorreu de um eventual erro no local clicado pela Agravante, é evidente que esse único “clic” jamais pode ser considerado como uma “afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente”. Tampouco se pode afirmar que “faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB”, como erroneamente concluiu a r. decisão agravada! (ID 18426677 – p. 12). Quanto ao mais, alega que, mesmo que o lapso tenha ocorrido por sua responsabilidade, não está configurada a litigância de má fé a amparar a fixação de penalidade para a parte, haja vista a taxatividade do art. 80 do CPC. Tampouco está consubstanciado o indigitado dolo do advogado em alterar a verdade dos fatos para subsidiar futuro procedimento disciplinar a ser instaurado pela OAB. Em relação a ambos os temas, colaciona julgados desta Casa na mesma linha de raciocínio. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja cancelado o Ofício enviado à OAB/SP. No mérito, pugna pelo afastamento em definitivo da aplicação da multa por litigância de má fé e da requisição de apuração de infração ética pelos patronos da agravante. É o relatório. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Além disso, para a concessão de medida liminar, revela-se necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No particular, verifica-se que o ora agravado propôs em face da ora agravante ação de compensação por danos morais c/c pedido de resposta proporcional ao agravo, tendo o juízo sentenciante reconhecido a decadência do pedido de resposta e, quanto ao pedido compensatório, acolhido a arguição de inépcia da petição inicial por ser vedada a cumulação de tais pedidos. Inconformado, o autor apresentou apelação e a ré ofertou contrarrazões, as quais foram protocoladas fora do expediente forense normal (às 21h18 do dia do término do prazo legal), o que é permitido pelo art. 213 do CPC, no caso de processos eletrônicos. Todavia, mesmo sem haver necessidade de apreciação de medida urgente, as contrarrazões foram encaminhadas ao plantão judicial, tendo a magistrada entendido que se tratava de litigância de má fé, ensejando a aplicação de multa e determinando o encaminhamento de ofício à OAB/SP. Cumpre salientar que, ainda que a apelada tenha selecionado a opção de medida urgente – o que faria o sistema encaminhar a petição automaticamente para o juízo plantonista – tal lapso não pode ser considerado como litigância de má fé, que tem suas hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC. De fato, tal atitude não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de, em resumo, protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro, devendo ser encarado - inclusive e especialmente pelo julgador que se submeterá à análise do feito -, como equívoco a que qualquer ser humano se encontra sujeito. Além disso, as próprias circunstâncias já seriam indicativos de que não se tratava de medida urgente, haja vista se tratar de contrarrazões à apelação e a apelada restou integralmente vencedora no julgamento efetuado pelo 1o grau. Noutro norte, embora não se possa afirmar com plena garantia no presente caso que tenha ocorrido defeito do elemento digital, cediço, pelas regras comuns de experiência, que qualquer sistema eletrônico é passível de erros que podem gerar situações equivocadas e, como tal, o Processo Judicial Eletrônico também se sujeita a falhas. Justamente porque devem ser levadas em conta tais situações (e outras que de fato denotam má-fé dos litigantes), compete ao magistrado apreciar a medida que lhe chega no horário do plantão judicial, procedendo a um “exame de admissibilidade”, apartando-se de examinar aquelas que não se encaixem na classificação de urgentes. Não antevendo urgência, sua atuação deve se concentrar em registrar essa constatação, explicitando as hipóteses cabíveis de apreciação no regime de plantão e encaminhar os autos para que sejam distribuídos ao juiz natural para análise oportuna, inclusive porque, ao ser designado para o plantão judicial, será chamado muitas vezes a apreciar proposições que, a despeito de inúmeras vezes serem classificadas como urgentes, não guardarão tal correspondência, não se configurando, tão só por esse fato, litigância de má-fé. Ora, se nem mesmo a submissão propositada do pleito ao regime de plantão, efetuada pelo advogado, tem o condão, a priori e de per se, de configurar litigância de má-fé, o que dizer de equívoco em que não se vislumbra qualquer vantagem ou intenção dele decorrente para a parte ou o causídico? Do mesmo modo, não se vislumbrando deslealdade processual, não se verifica respaldo para que seja oficiado o órgão de classe a fim de que seja apurada eventual conduta incompatível com a dignidade da profissão. Como dito acima, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Na espécie, percebe-se que eventual comunicação à OAB/SP para que dê início a procedimento administrativo se revela medida exacerbada e desproporcional, mormente quando, ao mesmo tempo, não se vislumbra qualquer atuação incompatível com a dignidade da instituição, mas, tão somente, porventura falha humana que não tem o condão de configurar deslealdade processual. Frise-se que, ainda que desprovido de conclusão, a mera existência de procedimento administrativo contra o causídico pode lhe causar constrangimentos entre os seus pares, entre os demais operadores do Direito e até mesmo perda de clientes presentes e potenciais, acarretando-lhe danos impassíveis de mensuração. Noutro norte, referido procedimento também causará mobilização de funcionários e conselheiros daquela Casa, de forma assoberbada, desperdiçada e desarrazoada, pois, como dito, a princípio não se verifica que a atitude ora discutida se revele como incompatível com o decoro da profissão. Constata-se, por conseguinte, a presença de probabilidade do direito e a possibilidade de dano a justificarem a concessão do efeito suspensivo vindicado e da tutela antecipada recursal. Por essas razões, em sede de análise perfunctória, estando presentes os pressupostos da medida requestada (CPC, arts. 995 e 300) DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDO TAMBÉM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, suspendendo a imposição da multa por litigância de má fé à requerida/apelada e determinando o cancelamento do Ofício no 612/2020, expedido em 14/7/2020 pela 10a Vara Cível de Brasília para o Presidente da OAB/SP. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado da presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator